Tribunal: TJES
Processo: 5000794-10.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-10.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA DANIELLE MARTINS DO NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000794-10.2025.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NAYARA DANIELLE MARTINS DO NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NAYARA DANIELLE MARTINS DO NASCIMENTO DA SILVA
contra a respeitável sentença de ID 16149904 que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em síntese, a parte Autora ajuizou Ação Condenatória em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, alegando ter sido admitida mediante
contrato temporário para exercer a função de Professora (Ensino Fundamental - Anos Iniciais). Afirma que o vínculo perdurou de forma ininterrupta e ilegal entre 18/02/2022 e 12/08/2024,
desvirtuando a excepcionalidade exigida pela Constituição Federal. Diante disso, requereu a declaração de nulidade das contratações e a condenação do ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período.

O juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito. A sentença fundamentou-se na legalidade da contratação, sustentando que, de acordo com as fichas financeiras, o vínculo perdurou por cerca de 29 meses
sem sucessivas renovações
, não havendo demonstração de desvirtuamento que configurasse a nulidade do contrato administrativo.

Irresignada, a Autora interpôs recurso requerendo a reforma total da sentença. Alega, em síntese, que o período contínuo de trabalho (cerca de 30 meses) excede os limites da necessidade temporária, burlando a regra do concurso público e caracterizando desvio de finalidade. Requer o reconhecimento da nulidade do contrato e a condenação do Requerido ao depósito do FGTS do período trabalhado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada e o pleito autoral acolhido.

Ab initio,
a controvérsia cinge-se à
validade dos contratos temporários firmados entre as partes e ao consequente direito ao recebimento de FGTS.

A regra geral para a investidura em cargo ou emprego público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, é a aprovação prévia em concurso público.

Com efeito, a exceção a essa regra encontra-se no inciso IX do mesmo dispositivo, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos fixados em lei.

No âmbito do Município de Viana, a matéria é regulada pela Lei Municipal nº 2.419/2011, que em seu artigo 4º, inciso I, impõe um limite temporal estrito para esse tipo de vínculo:

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, não podendo ultrapassar os seguintes prazos:

I -
12 (doze) meses
, nos casos dos incisos I, II, III, IV, VI, e VIII do art. 2º [...]

In casu,
compulsando detidamente os autos, em especial a
Declaração de Tempo de Serviço
acostada ao ID 16149892, verifica-se que a autora manteve vínculo com o Município Recorrido de forma ininterrupta por longo período, notadamente entre
18/02/2022 e 12/08/2024
.

A análise conjunta desses vínculos revela que a Recorrente prestou serviços por cerca de
2 anos e cinco meses
, sem nenhuma interrupção, exercendo reiteradamente a mesma função de
Professora
.

Nesse contexto, restou comprovado, portanto, que a prestação de serviços perdurou por aproximadamente
29 meses contínuos.
Tal lapso temporal extrapola manifestamente o
limite máximo de 12 meses
autorizado pela legislação municipal de regência.

Convém frisar que a manutenção de um mesmo profissional, sob o manto da "necessidade temporária", por quase dois anos e meio de forma contínua, evidencia o claro desvirtuamento do instituto, transmudando uma exceção constitucional em regra ordinária para o suprimento de mão de obra contínua.

Dessa forma, reconhecida a nulidade da contratação pelo desvirtuamento do caráter temporário, a reforma da sentença de origem é medida que se impõe para condenar o Município ao recolhimento do FGTS incidente sobre a remuneração paga à Recorrente durante todo o período laborado (18/02/2022 a 12/08/2024).

Nesse sentido, aplica-se a tese fixada pelo STF no
Tema 916
:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos (...), mas eventualmente assegura-lhes o percebimento (...) dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

i) DECLARAR a nulidade
dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 18/02/2022 a 12/08/2024, ante a violação constitucional e o desrespeito aos prazos da Lei Municipal n.º 2.419/2011;

ii) CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE VIANA
a pagar à parte autora os valores referentes aos depósitos do FGTS (8% sobre a remuneração) relativos a todo o período acima reconhecido.

Sobre o montante devido deverá incidir correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)